Tribunal: TJDFT
Processo: 0709506-21.2022.8.07.0000
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0709506-21.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JOSE LUIZ RIBEIRO GOMES AGRAVADO: G.A.S CONSULTORIA &amp; TECNOLOGIA LTDA, G.A.S ASSESSORIA &amp; CONSULTORIA DIGITAL EIRELI, G.A.S INOVACAO TECNOLOGIA ARTIFICIAL LTDA, QUANTICO BANK LTDA, M Y D ZERPA TECNOLOGIA EIRELI, DSR SOLUCOES DE NEGOCIOS EIRELI REPRESENTANTE LEGAL: GLAIDSON ACACIO DOS SANTOS, MIRELIS YOSELINE DIAZ ZERPA, ALAN GOMES SOARES, GUILHERME SILVA DE ALMEIDA D E S P A C H O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de concessão de tutela recursal para deferir ao agravante o pedido de gratuidade de justiça. Concedo ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para juntar cópias das últimas duas declarações do imposto de renda. Após, voltem conclusos. Brasília, 30 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora